Tribunal: STF
Processo: HC 86368
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FACE DE
DECISÃO EM QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONHECEU APENAS
PARCIALMENTE DE HABEAS CORPUS E INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR.
Não
pode o Supremo Tribunal Federal conhecer de pedido que não tenha
sido objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
supressão de instância.
Inviável, nos termos da Súmula 691 do
Supremo Tribunal Federal, o conhecimento do pedido referente ao
indeferimento da liminar em habeas corpus.
O Supremo Tribunal
Federal não é competente para apreciar a impetração, consideradas as
 "novas ilegalidades" cometidas contra o paciente pelo Tribunal de
Justiça de Santa Catarina.
Agravo regimental a que se nega
provimento.